Tribunal: TJMT
Processo: 1010966-22.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010966-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO DO APENADO – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA DO QUE O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 33, § 1º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A monitoração eletrônica constitui o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento, pelo Estado, de estabelecimento penal apropriado ao regime prisional em que o agravante deve cumprir a reprimenda, além de não ofender de forma alguma a dignidade do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Luís Lauremberg Eubank de Arruda
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 4000087-15.2022.4.01.3600 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que fixou a monitoração eletrônica como condição de cumprimento do regime semiaberto.

Em síntese, o agravante alega que é advogado e que, no exercício dessa profissão, precisa frequentemente se deslocar para outras cidades, inclusive em outras unidades da Federação, de modo que a utilização do referido dispositivo lhe causaria dificuldades e embaraços. Além disso, afirma que a medida é desnecessária, argumentando que sua liberdade não representaria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (Id. n. 168271183).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 168271187).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 168271188).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 169309177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Luís Lauremberg Eubank de Arruda
foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 dias-multa, no valor unitário de 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do delito de gestão fraudulenta de instituição financeira, capitulado no artigo 4º,
caput
, da Lei n. 7.492/1986 (Ação Penal n. 0012052-20.2006.4.01.3600).

Em 29 de junho de 2022, o Juízo da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, perante o qual tramitou a ação penal, proferiu o seguinte
decisum
:

“
Os reeducandos AMAURY BATISTA DO CARMO, AIRTON DA SILVA CAMPOS e
LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
foram condenados à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Pela decisão de ID 1148372777, determinou-se a expedição dos mandados de prisão.

Contudo, no Estado de Mato Grosso, lamentavelmente, o Sistema Penitenciário Estadual não possui colônia agrícola, industrial ou similar (regime semiaberto, art. 91 da LEP) ou, ainda, casa do albergado (regime aberto, art. 93 da LEP). Diante da impossibilidade material de cumprimento da LEP nos seus estritos termos legais, os juízos de execução penal da região metropolitana vêm substituindo o regime semiaberto por outras medidas, como prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico, devendo o apenado sair para trabalhar durante o dia e comparecer mensalmente em juízo.

Assim, em casos excepcionais, como na hipótese ora analisada, notadamente em vista da situação narrada no parágrafo anterior, recomenda-se a expedição da guia independentemente do cumprimento do mandado de prisão – a despeito da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário quanto às situações ordinárias –, pois se mostra desnecessária a segregação do condenado, para logo em seguida ser colocado novamente em liberdade pelo juízo da execução.

Ademais, os apenados AMAURY BATISTA DO CARMO e AIRTON DA SILVA CAMPOS compareceram espontaneamente nos autos, por sua defesa técnica, para requerer a reconsideração da decisão que determinou a expedição dos mandados de prisão, demonstrando disposição para cumprimento das penas que lhes foram impostas perante a Justiça Estadual. Especificamente com relação ao apenado AIRTON DA SILVA CAMPOS, alegou a defesa, inclusive, que por se tratar de pessoa de idade avançada, que está muito doente, será requerido ao juízo estadual competente o cumprimento da sua pena em prisão domiciliar humanitária.

Quanto ao apenado
LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
, também compareceu espontaneamente nos autos, por meio de petição, para manifestar o propósito de dar início ao cumprimento da pena a que foi condenado, informando seu endereço residencial atualizado, na Comarca de Poconé/MT.

Posto isto, diante das petições IDs 1165234809 e 1165989286, revogo a decisão ID 1148372777, no ponto em que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor dos reeducandos AIRTON DA SILVA CAMPOS, AMAURY BATISTA DO CARMO e
LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
” (Id. n. 168284666, pp. 105-106;
sic
).

Após a expedição da guia de execução à Comarca de Poconé/MT (local de residência do agravante), o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“
Trata-se de Executivo de Pena de
LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
.

Considerando a decisão exarada pelo Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva – CIA n.0064545-72.2018.8.11.0000 quanto a desnecessidade de audiência admonitória, passo a fixar as condições para o cumprimento do regime semiaberto:

A. Comprovar ocupação, trabalho, estudo ou atividade lícita no prazo de 02 (dois) meses;

B. Recolhimento à sua residência após as 19 horas com saída às 06h00min e aos finais de semana, salvo o recuperando esteja exercendo atividade laborativa lícita, estudo ou culto religioso; mediante comunicação previa.

C. Não alterar seu endereço sem prévia comunicação a este juízo;

D. Não ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos;

E. Não frequentar bares e casas de prostituição;

F. Não praticar nenhuma espécie de crime.

G. Colocação de tornozeleira eletrônica. REGISTRE-SE QUE O REEDUCANDO DEVERÁ COMPARECER EM UMA DAS PENITENICÁRIAS DA CAPITAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA, SOB PENA DE LHE SER DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA
” (Id. n. 168284666, p. 126;
sic
).

Contra essa decisão se insurge o agravante, mas sem razão.

Apesar de sua irresignação, verifico que o recorrente já se encontra em situação mais vantajosa do que aquela em que ele se encontraria se a legislação de regência fosse observada à risca e a comarca em que é executada a sua reprimenda fosse dotada de estabelecimento próprio para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em regime semiaberto, não havendo falar em infringência da Súmula Vinculante n. 56, uma vez que, de acordo com o art. 33, § 1º, alínea “b”, do CP, tal regime deve ser cumprido “
em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar
”, ao passo que o agravante está em sua própria residência, sujeito a condições deveras brandas.

Nesse contexto, a tornozeleira eletrônica constitui o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento, pelo Estado, de estabelecimento penal apropriado, além de inexistir nos autos prova de que o aludido dispositivo esteja causando qualquer tipo de embaraço social ou profissional ao agravante.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA
– IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1011049-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.9.2021; data da publicação: 27.9.2021).

Cumpre enfatizar que o regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica veio como alternativa à ausência de vagas em estabelecimentos adequados e também impôs uma alternativa ao sistema prisional, a fim de evitar a superlotação das penitenciárias e cadeias públicas.

Não por acaso, a Lei de Execuções Penais foi alterada pela Lei n. 12.258/2010, a fim de possibilitar o arcabouço normativo apto para o uso de mencionada ferramenta, garantindo-se, assim, a forma mais humanitária de convívio com a sociedade, evitando-se ainda o estigma do cárcere. Confira-se:

“
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

IV – determinar a prisão domiciliar;
”

Assim, diferentemente do que alega o agravante, a sujeição a monitoração eletrônica não é mais gravosa, e sim mais benéfica do que ter o condenado de deixar seu lar e o convívio familiar durante o repouso noturno e trabalhar durante o dia e se recolher ao cárcere à noite e durante os finais de semana.

Diga-se de passagem que, tratando-se de monitoração eletrônica determinada como condição de cumprimento de
pena
, não se mostra relevante a aventada ausência de risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, uma vez que tais fatores dizem respeito à monitoração eletrônica enquanto
medida cautelar alternativa à prisão preventiva
, o que não é o caso dos autos.

Além disso, o fato de o agravante eventualmente cumprir as demais obrigações que lhe foram impostas não é fator que demonstra a desnecessidade da medida, uma vez que o cumprimento das condições estabelecidas apenas garante a permanência no regime em que se encontra e evita a regressão para outro mais gravoso. Ou seja, constitui um
dever
e não um
mérito
do apenado.

Outrossim, embora o agravante alegue que o dispositivo em questão poderia dificultar o exercício de sua profissão de advogado, não há nos autos nenhum elemento probatório que corrobore tal assertiva, sem perder de vista que, atualmente, a quase totalidade dos processos tramita em meio eletrônico, e atos como audiências e sustentações orais podem ser realizados por videoconferência, da própria casa ou escritório do causídico.

De qualquer modo, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
eventual infortúnio na vida do agravante, ocasionado em razão do uso do aparelho de monitoramento eletrônico, é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito
” (Id. n. 169309177, p. 4).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023